Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-62.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005227-62.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARISTIDES VIEIRA DIAS FILHO - CPF: 003.018.711-75 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inexistindo provas do alegado excesso de execução, não há que se falar em acolhimento dos embargos de execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou rejeitou os embargos à execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do excesso de execução.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“uida-se de neste contexto de ação de impugnação de execução de sentença proposto pelo Município de Sinop em face de Aristides Vieira Dias Filho., manifestando por excesso de execução.

Trata-se de ação de execução de sentença, prolatada na data de 29 de fevereiro de 2020, id – 27233055, sendo o transito em julgado datado de 14 de outubro de 2020, id – 41206674, vindo a manifestação da impugnação de execução, alegando que direito a percepção de adicional de antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei n. 663/2001, ao qual teceu modificações à lei municipal n. 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25/11/2012, quando da publicação da lei n. 1737/2012.

O julgamento do recurso inominado demonstra-se claramente quanto a fundamentação alegada pelo executado em sua impugnação, e já pautou pela decisão contraria, veja ementa;

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor publico faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício, nos termos da lei n. 568/1999 e 663/2001.

A edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentaria anterior, é circunstância que a aplicabilidade naquele exercício financeiro, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma.

Portanto, restou-se inócua a presente fundamentação elencada pelo executado, tendo em vista a rediscussão da tese de conhecimento, e fundamentada decisão contraria, tanto na pelo juízo aquo, quanto em fase de recurso inominado.

Não obstante ainda, revela-se pela improcedência da presente impugnação a falta de planilha de cálculo, conforme artigo 525, inciso V do CPC. Tanto os excessos de execução, como a cumulação indevida de execuções, podem (rectius devem) ser alegados por meio da impugnação.

Quando a impugnação versar sobre excesso de execução, a teor do § 4º, sob pena de sua rejeição liminar, quando for este seu único argumento, ou de não conhecimento acerca deste fundamento, se existentes outros, deverá o executado declarar o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo. Há dúvida quanto à possibilidade de o juiz, de ofício, reconhecer o excesso de execução, mesmo se não alegado pelo executado. Conquanto a ideia do NCPC repita a do CPC/73 no sentido de impor ao executado o ônus de alegar e comprovar o excesso, sob pena de rejeição dessa alegação, inclinamo-nos a aceitar que em situações de flagrante excesso o juiz conheça deste vício – mesmo na ausência de alegação e de apresentação de planilha pelo executado – na medida em que, ao fim e ao cabo, quanto ao excesso não há título.

Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE, o pedido formulado na impugnação de sentença tendo em vista a fundamentação declinada na ementa supracitada, tal como ainda a falta de cálculo comprovando o excesso de execução, mantenha-se a execução. Declara-se EXTINTO a impugnação a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.”

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, a parte recorrente sustenta excesso de execução, sem, no entanto, indicar o respectivo valor, ou mesmo, apresentar planilha de cálculo, o que impede este Colegiado de reconhecer o alegado excesso de execução.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito em execução
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022